Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão. A agravante sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir da obtenção de extratos microfilmados e não da data do saque.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a propositura de ação de reparação de danos decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, nos termos da tese firmada no Tema 1.150/STJ.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos em conta vinculada ao PASEP é o decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da prescrição corresponde à data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, conforme a teoria da actio nata, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.
5. O saque dos valores da conta PASEP configura o momento em que o correntista tem ciência do saldo existente, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.
6. A obtenção tardia de extratos microfilmados não altera o termo inicial da prescrição, pois o titular já tinha meios para verificar eventuais inconsistências no momento do saque.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece a contagem do prazo prescricional a partir do conhecimento inequívoco dos desfalques, não sendo cabível a reabertura do prazo com base na obtenção posterior de documentos.
IV. Dispositivo e tese
8. Juízo negativo de retratação. Negou-se provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para ação de reparação de danos por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorre, em regra, na data do saque dos valores.
3. A obtenção de extratos microfilmados em momento posterior ao saque não constitui causa de suspensão ou interrupção da prescrição, pois o titular já possuía meios para verificar o saldo da conta.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 932, IV, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.951.931/DF e REsp 1.895.941/TO (Tema 1.150); TJDFT, Acórdão 1954293, 0719935-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956442, 0705986-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.